Tribunal: STF
Processo: HC 270200
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Francine Galego Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor de condenada por tráfico de drogas. 
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a figura do tráfico privilegiado e readequar a pena imposta à agravante para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 117,800 kg de maconha. 
3. Nas razões do habeas corpus, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a agravante é primária, possui bons antecedentes e não há provas de seu envolvimento com organização criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alegou ainda ausência de fundamentação concreta para a fixação do regime fechado e pleiteou o regime semiaberto, destacando que a apenada é mãe de criança menor de 12 anos. Requereu o redimensionamento da pena com a fixação de regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, o estabelecimento do regime semiaberto. 
4. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos suscitados nas razões do habeas corpus e pleiteou a reconsideração da decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequada diante das circunstâncias do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla, incompatível com os requisitos necessários para a aplicação do tráfico privilegiado. 
7. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é justificada pelo montante da pena, superior a 4 anos de reclusão, e pelas circunstâncias do caso concreto, como a interestadualidade do transporte da droga e a elevada quantidade de entorpecente apreendido. 
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena fixada é superior a 4 anos, não atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A elevada quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequada quando o montante da pena é superior a 4 anos e há circunstâncias concretas que justificam maior rigor. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o cumprimento do requisito objetivo de pena inferior a 4 anos, conforme o art. 44 do Código Penal.
(HC 1.007.804 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

O impetrante pretende, em síntese, “i) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e a consequente fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena, com conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos; ii) caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer-se a fixação de regime inicial semiaberto”.  

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração. 

Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:

Reitero, do exame dos excertos transcritos, a inviabilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois restou evidenciado a dedicação de forma habitual à atividade criminosa, tendo em vista a quantidade e o modus operandi do delito. 
A expressiva quantidade de droga apreendida — mais de 117 kg de maconha, já fracionada em tijolos — revela não se tratar de atuação eventual ou de pequeno porte, mas sim de tráfico de grande vulto, com alto potencial lesivo e significativo valor de mercado. Soma-se a isso o fato de que se trata de transporte interestadual da substância e receberia relevante quantia em dinheiro pelo serviço, circunstâncias que reforçam o seu envolvimento consciente na prática ilícita. (grifei)

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

[…]
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
[...]
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que a ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[…]
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
[...]
 (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Entendo, ainda, não assistir razão à parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 

Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.” 

Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão) e não sendo a paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).

 No caso em exame, deve ser mantido o fechado, em virtude da gravidade concreta e da considerável quantidade e natureza da droga apreendida.

Registre-se que no mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida, são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam essa orientação os seguintes acórdãos (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber):

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 
2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida (2833,69g de maconha), nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 225.828 AgR, ministro Alexandre de Moraes -grifei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
[...]
2. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 
3. Agravo interno desprovido.
(HC 223.209 AgR, de minha Relatoria) 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente